Tribunal: TJSP
Processo: 2286647-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO POR REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. 1. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento no artigo 168, § 3o, do Regimento Interno do TJSP, c.c. o artigo 666 do Código de Processo Penal. 2. Reiteração da impetração anteriormente formulada no habeas corpus

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO POR REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. 1. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento no artigo 168, § 3o, do Regimento Interno do TJSP, c.c. o artigo 666 do Código de Processo Penal. 2. Reiteração da impetração anteriormente formulada no habeas corpus no 2168542-73.2025.8.26.0000, atualmente em julgamento virtual, que versa, em essência, sobre a mesma matéria: ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, presença de condições pessoais favoráveis da paciente e fundamentação inidônea da decisão que decretou a medida extrema. Improfícua a tramitação de novo writ sobre a mesma temática. Precedente. 3. Questões relacionadas ao mérito da ação penal demandam análise probatória, incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. Agravo desprovido.